Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM ADMINISTRATIVA. DEMOLIÇÃO. SETOR HABITACIONAL MESTRE D ́ARMAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA CONCEDIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. A controvérsia atinente a questionamentos acerca do processo administrativo que ensejou a ordem de demolição emanada pela Administração, alcançando, ainda, relevante discussão quanto à possibilidade ou não de desdobro do imóvel, ocorrido há longa data, demanda melhor exame, em caráter exauriente, da prolação da sentença, após devida instrução processual.
3. Acaso mantida a ordem de demolição antes do julgamento de mérito da demanda, ocorrerá o esvaziamento prematuro do objeto da lide, prejudicando a eficácia do provimento jurisdicional na hipótese de eventual acolhimento das alegações das autoras e julgamento de procedência, de onde se observa o risco ao resultado útil do processo.
4. A demolição imediata do imóvel é capaz de acarretar prejuízo irreparável às autoras/agravantes e sua famílias, residentes no local há longa data, de modo a caracterizar perigo de dano, além de configurar medida praticamente irreversível.
5. A decisão de suspensão da demolição se afigura plenamente reversível, podendo ser posteriormente modificada, se o caso, sem maiores prejuízos ao agravado, além de salvaguardar os eventuais direitos pleiteados pelas autoras-agravantes.
6. Recurso conhecido e provido.